Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737613-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA, VIEIRA DE SOUZA &amp; VIEIRA ADVOGADAS, VIVIANE CRISTINA VIEIRA DO CARMO AGRAVADO: ANTONIO SERGIO ARAUJO TELLES, MAXIMA GENETICA, PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA, LIDERANCA ARMAZENS GERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Ana Maria Vieira de Souza e Outros em face da decisão proferida na Execução Extrajudicial, que rejeitou o pedido de penhora e de pesquisas de bens para constrição judicial, sob os seguintes fundamentos: “O exequente requer a penhora de 50% dos direitos que ANA PAULA FARIA ROSA, CPF 069.782.056-48 (ID 36773619), companheira do Devedor Antônio Sérgio, detém sobre o veículo Jeep Compass, placa REH6H08, ano 2020/2021, chassi 988675126MKK34800. Requer, também, que seja expedido ofício à Receita Federal para encaminhar ao Juízo as últimas 3 (três) declarações de Imposto de Renda da companheira do Devedor Antônio Sérgio, ANA PAULA FARIA ROSA, CPF 069.782.056-48. Todavia, é incabível a penhora requerida, especialmente porque a restrição recairia sobre o patrimônio de pessoa estranha à lide, a qual não poderá sofrer as consequências decorrentes da constrição pleiteada, por não ser ele responsável pela dívida contraída por seu companheiro. Igualmente não se mostra razoável a realização de pesquisa ao sistema INFOJUD de quem não é parte na presente execução. Indefiro, portanto. (...)” Nas razões recursais, os agravantes alegam que pretendem alcançar bens insertos na meação de um dos devedores, nos termos do artigo 1.660, inciso I, do CPC. Acrescentam que este vive em comunhão estável e pode estar ocultando patrimônio com o registro de posse ou propriedade em nome da companheira, até porque foi reconhecida na origem que este litiga de má-fé. Afirma que “o montante devido (...) ultrapassa os R$600.000,00 (..) está garantido cerca de 1/3 do valor devido que corresponde a 50% do valor do imóvel recentemente leiloado”. Requer, em antecipação de tutela, a penhora de 50% dos direitos do veículo descrito nos autos, assim como que seja determinada a pesquisa dos bens adquiridos na constância da união estável e que estejam em nome da companheira do agravado, por meio de ofício à Receita Federal para apresentação das últimas três declarações do imposto de renda. No mérito, postula a confirmação da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. artigo 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto, é essencial que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Este deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Àquela, por sua vez, diz respeito à plausibilidade das alegações deduzidas, de forma que tragam firme evidência quanto à existência do direito reclamado, identificável mediante prova sumária. O agravante requer a penhora de 50% do veículo que está em nome da companheira do agravado, bem como que seja pesquisado eventual patrimônio adquirido na constância da união estável, por meio da apresentação pela Receita Federal das últimas 3 declarações do IR. Isso porque se considera a possibilidade de fraude à execução. O artigo 792, inciso IV, do CPC prevê que “quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência” haverá a referida fraude. Ocorre que o ato de alienar ou onerar, ainda que de forma gratuita, como aventado na presente hipótese, deve gerar a insolvência. Quer dizer, ainda que seja onerado ou alienado patrimônio da parte devedora no decurso da execução, o fator preponderante é a inexistência de bens suficientes para solver a dívida por causa desta alienação ou oneração. Ademais, os bens próprios ou da meação do cônjuge ou companheira do devedor devem responder pelo valor em débito quando figurarem como garantia fidejussória ou real dada ao credor, conforme o artigo 790, inciso IV, do CPC (Acórdão: 1372325, 7a Turma Cível, Rel.: Des. Leila Arlanch, DJe: 30/09/2021). Em análise do processo originário, verifica-se que este versa sobre a execução de contrato de honorários advocatícios proposta por Vieira de Souza &amp; Vieira Advogadas, Viviane Cristina Vieira do Carmo e Ana Maria Vieira de Souza em desfavor da Máxima Genética, Produção e Comércio de Sementes Ltda, Liderança Armazéns Gerais Ltda e Antônio Sérgio Araújo Telles. Portanto, a companheira do agravado não está inserta no polo passivo da ação principal, tampouco ficou demonstrado que a integralidade do patrimônio do casal foi dada em garantia da dívida cobrada, bem como que houve alienação de bens para fraudar a execução. Neste contexto, ainda que feita a reserva de sua meação, ausente aparência de responsabilidade patrimonial solidária secundária. Desse modo, não há como serem determinadas a penhora e a pesquisa de bens para constrição judicial, o que mitiga a suscitada plausibilidade do direito invocado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que apresente as contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator